Tribunal: TJSP
Processo: 2284386-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pretensão de acolhimento da exceção de não executividade em que se alegou que a duplicata que embasou a execução já foi quitada – Impossibilidade – Ausência de comprovação do alegado pagamento – A exequente ajuizou duas ações de execução fundadas na mesma duplicata

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE REJEITADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Pretensão de acolhimento da exceção de não executividade em que se alegou que a duplicata que embasou a execução já foi quitada – Impossibilidade – Ausência de comprovação do alegado pagamento – A exequente ajuizou duas ações de execução fundadas na mesma duplicata mercantil, exigindo, em cada uma delas, parcelas distintas oriundas da nota fiscal no 000014109 – O pagamento a que se refere a agravante diz respeito a terceira parcela, sendo certo que, no presente processo, a cobrança em questão é relativa a segunda parcela, de forma que não há que se falar em coisa julgada – Alegação de ausência de título hábil afastada – Executada que não negou o recebimento das mercadorias - Exceção rejeitada.

Recurso não provido.